Tribunal: TJPA
Processo: 0123653-23.2015.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2024-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0123653-23.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: SILVIA LAURA COSTA CARDOSO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO E
XTRORDINÁRIO
(ART. 1.030, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NOS ARTS. 1030, §1º, E 1.042 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso
. Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra inadmissão de recurso e
xtraordinário
com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, ante a incidência da Súmula 28
2
do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Preliminarmente, se o agravo interno seria adequado a desafiar a decisão de inadmissibilidade do recurso excepcional, baseada no art. 1.030, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O meio processual para impugnar a decisão que não admite o recurso e
xtraordinário
com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, como no caso, é o agravo previsto no art. 1.030, §1º, e 1.042, ambos do mencionado código, e não o agravo interno.

4. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes do STF.

5. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário (
Rcl
66627 ED-
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 09-07-2024 PUBLIC 10-07-2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de Julgamento: “
não se conhece do agravo interno em recurso e
xtraordinário
, quando configurado o erro grosseiro na sua interposição, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão agravada
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC:
arts
. 1.030, inc. V, §§1º e 2º; e 1.042.
, 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STF:
ARE 1409571
AgR
,
Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PUBLIC 04-09-2023;
Rcl
66627

ED-
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PUBLIC 10-07-2024.
Pet 11763
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
18-09-
2024 PUBLIC
19-09-2024)
,
ARE 1426411
AgR
, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
22-02-
2024 PUBLIC
23-02-2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em votação unânime, a
cordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
na

42
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno
, realizada no período de 6 a 13 de novembro de 2024
,
não conhecer do
agravo interno,
nos termos do voto do Relator Desembargador Vice-Presidente. Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
-
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID
20209481
), interposto por

MUNICÍPIO DE BELÉM
, com fundamento no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o ID
19735301
, que, diante da incidência do óbice constante da Súmula 28
2
do Supremo Tribunal Federal, não admitiu o recurso e
xtraordinário
apresentado nos autos, nos termos do art. 1.030, V, do CPC.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que “
ao negar seguimento ao apelo especial, a decisão adotou como fundamento a vedação de análise da lei local. Entretanto, a violação suscitada é justamente à legislação federal no tocante ao ônus da prova. Tal questão não necessita necessariamente de incursão na análise de legalidade e constitucionalidade da lei local, mas sim de análise sobre a correta distribuição da carga probatória, essencialmente diante da inexistência de prova do fato constitutivo do direito pleiteado
”
(ID
20209481
).

Foram apresentadas contrarrazões (ID
21384112
).

É o relatório.

VOTO

De plano, cumpre observar que o agravo interno submetido por
MUNICÍPIO DE BELÉM
não atende ao pressuposto do cabimento.

N
a hipótese dos autos, tanto o recurso e
xtraordinário
, quanto o agravo interno em recurso e
xtraordinário
foram interpostos depois da entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

E conforme o previsto nos
arts
. 1.030, §1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, o recurso cabível da decisão que não admite o recurso e
xtraordinário
com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, é o agravo em recurso e
xtraordinário
(v.g.

ARE 1493472
AgR
) e não o agravo interno.

Importante gizar que não há qualquer dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, de modo que é impossível aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interno interposto, para convertê-lo em agravo em recurso e
xtraordinário
, porquanto caracterizado o erro grosseiro em sua interposição, tal qual decidido por este Tribunal em inúmeros julgados, todos alinhados com o entendimento do Sup
remo Tribunal Federal
,
a quem são dirigidos
.

A propósito do entendimento firmado pela Corte Supr
ema
, cito os seguintes precedentes sobre a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível impedir a fungibilidade recursal:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO. ACÓRDÃO. RECURSO ORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. A competência do Supremo, prevista no art. 102 da Constituição Federal, é direito estrito, não cabendo ao Tribunal processar e julgar recurso ordinário contra acórdão de Turma de Uniformização de Juizados Especiais. 2. A
formalização de recurso manifestamente incabível evidencia erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal
. 3. Agravo interno desprovido.

(Pet 11763
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
18-09-
2024 PUBLIC
19-09-2024)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I -
A interposição de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil
. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV - É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Incide o óbice da Súmula 283/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) e majoração de honorários.

(ARE 1426411
AgR
, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
22-02-
2024 PUBLIC
23-02-2024)

“
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO, O QUAL HAVIA SIDO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO CONHECEU DE ANTERIOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SEM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1
. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil
. 2.
Incabível o recurso extraordinário com agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal quando interposto contra acórdão de agravo interno, o qual interposto contra decisão que, em juízo de admissibilidade, não conheceu de anterior recurso extraordinário inadmitido com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.
3. Agravo interno conhecido e não provido.

(ARE 1409571
AgR
, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
01-09-
2023 PUBLIC
04-09-2023)

Por fim, sobreleva registrar que a manifesta inadmissibilidade do recurso, como no caso, não impede a formação da coisa julgada, consoante orientação do S
upremo Tribunal Federal
. (v.g.,
(HC 171942, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
141 DIVULG
05-06-
2020 PUBLIC
08-06-2020)

Sendo assim, por absoluta ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível,
voto pelo não conhecimento do agravo interno
,
devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso e
xtraordinário
, tudo em alinhamento com a diretriz adotada pelo Su
premo Tribunal Federal.

Data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

Belém, 18/11/2024